Tribunal: STF
Processo: RE 84424
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-02-20
Data de publicação: 1976-02-20

Ementa:
EM CASO DE EMBARGOS INFRINGENTES PARCIAIS, E TARDIO O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO APÓS O JULGAMENTO DOS EMBARGOS, QUANTO A
PARTE DA DECISÃO EMBARGADA QUE NÃO FORA POR ELES ABRANGIDA. (SÚMULA
355). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.